Tribunal: TJSP
Processo: 1098292-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. 1. Inexistência de interesse da União. Competência de Justiça Estadual. Precedentes do STJ e do STF. Inteligência da Súmula no 516 do Supremo Tribunal Federal. 2. Legitimidade ativa do SESI, a teor do Termo de Cooperação (Convênio para Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais no 4642) firmado entre as partes. 3. Cerceamento de defesa. Necessidade de

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. 1. Inexistência de interesse da União. Competência de Justiça Estadual. Precedentes do STJ e do STF. Inteligência da Súmula no 516 do Supremo Tribunal Federal. 2. Legitimidade ativa do SESI, a teor do Termo de Cooperação (Convênio para Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais no 4642) firmado entre as partes. 3. Cerceamento de defesa. Necessidade de produção de prova pericial para dirimir a controvérsia relativa ao enquadramento dos estabelecimentos-filiais como lojas de fábrica ou lojas comerciais vinculadas ao SESC/SENAC. Prova requerida por ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença, determinando-se que, em primeiro grau de jurisdição, prossiga-se na instrução do feito, ficando prejudicado o recurso nos demais temas abordados pela recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1098292-67.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALPARGATAS S.A., é apelado SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada,
determinado prosseguimento da instrução. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Carlos
Alberto Baston.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 40.319
Apelação no 1098292-67.2018.8.26.0100 SÃO PAULO
Apelante: ALPARGATAS S/A.
Apelado: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI
MM. Juiz de Direito: Dr. Mario Chiuvite Júnior
CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. 1. Inexistência
de interesse da União. Competência de Justiça
Estadual. Precedentes do STJ e do STF.
Inteligência da Súmula no 516 do Supremo
Tribunal Federal. 2. Legitimidade ativa do SESI, a
teor do Termo de Cooperação (Convênio para
Arrecadação Direta com Prestação de Serviços
Assistenciais no 4642) firmado entre as partes. 3.
Cerceamento de defesa. Necessidade de produção
de prova pericial para dirimir a controvérsia
relativa ao enquadramento dos estabelecimentos-
filiais como lojas de fábrica ou lojas comerciais
vinculadas ao SESC/SENAC. Prova requerida por
ambas as partes. Preliminar de cerceamento de
defesa
acolhida
para
anular
a
sentença,
determinando-se que, em primeiro grau de
jurisdição, prossiga-se na instrução do feito,
ficando prejudicado o recurso nos demais temas
abordados pela recorrente.
Ao relatório da sentença de f. 842/50,
declarada a f. 858, acrescento que ação de cobrança ajuizada pelo
Serviço Social da Indústria SESI foi julgada procedente para condenar
a ré Alpargatas S/A. ao pagamento ao do valor de R$ 466.880,74, por
entender o juízo que os estabelecimentos industriais enquadrados na forma
preceituada pela Confederação Nacional da Indústria estão obrigados ao pagamento
de uma contribuição mensal ao serviço social da Indústria para a realização de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins, considerando, para esse fim, que foi carreada aos autos cópia do Convênio
para Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais no 4642, firmado
entre a parte autora e a requerida, sendo que, na sua Cláusula Segunda, consta a
opção da ré de recolher diretamente ao SESI-SP, em qualquer instituição bancária
dentro do território nacional, a contribuição mensal, que lhe é devida, prevista no art.
3o do Decreto-lei no 9.403, de 25 de junho de 1946, a qual corresponde a 1,50%
(um inteiro e cinquenta centésimos por cento) da remuneração paga aos seus
empregados.
Apela a vencida (f. 862/912).
Argui preliminares. De nulidade da
sentença por o cerceamento de defesa, em razão da desconsideração
judicial quanto ao direito de realização de provas acerca da
especificidade dos recolhimentos de sua responsabilidade, em relação
especialmente à mão-de-obra foco da demanda, que se refere aos seus
empregados lotados em estabelecimentos-filiais que funcionam como
lojas comerciais, que, por isso, cuja contribuição somente seria exigível
pelo SESC, e não pelo SESI, cujo caráter é industrial; de ilegitimidade do
apelado para fiscalizar, efetuar o lançamento e cobrar contribuição
alheia, que, ademais, regulada pelos arts. 2o, 3o, 16, da Lei 11.457, de
2007, compete exclusivamente à União, e a cobrança à Fazenda
Nacional; de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que o os
tributos federais devem ser levados à exame da Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
mérito,
aduz
que
o
correto
enquadramento sindical dos trabalhadores das unidades objeto do
processo, que certamente correspondem a sindicatos de trabalhadores
no comércio e que usufruem dos serviços disponibilizados pelo
SENAC/SESC e não do SENAI/SESI, é inquestionável, contrariando a
sumária fundamentação adotada pela respeitável decisão.
Contrarrazões
a
f.
919/1063,
sustentando o autor que a Apelante repisa os mesmos argumentos devidamente
analisados pelo MM. Juízo a quo, não incorrendo, no caso, em qualquer vício
passível de nulidade. Que nas normas de arrecadação da própria Receita Federal do
Brasil existe expressa previsão de arrecadação direta pelos Serviços Sociais
Autônomos.
É o relatório.
De proêmio afasto as preliminares de
incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade ativa para a cobrança
da contribuição geral.
Com efeito, a Lei no 11.457/20071 (que
dispõe sobre a Administração Tributária Federal), assim prevê:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à
Secretaria da Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do
Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11457.htm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição.
(...)
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a
essas contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
(...)
Art. 16. A partir do 1o (primeiro) dia do 2o (segundo) mês subsequente
ao da publicação desta Lei, o débito original e seus acréscimos legais,
além de outras multas previstas em lei, relativos às contribuições de
que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei, constituem dívida ativa da União.
(...)
§ 7o A inscrição na dívida ativa da União das contribuições de que
trata o art. 3o desta Lei, na forma do caput e do § 1o deste artigo, não
altera a destinação final do produto da respectiva arrecadação
Sem embargo de a lei em comento ter
atribuído competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil para
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
at. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a título de substituição (art. 2o, caput), inclusive às
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, na forma da legislação em vigor” (art. 3o), não inibiu, em
absoluto, a possibilidade de o Serviço Social da Indústria SESI
promover a fiscalização e arrecadação direta das contribuições para o
custeio de sua atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, aliás, dispõem os artigos
11, § 3o e 49, § 2o do Regulamento da Entidade, aprovado pelo Decreto
no 57.375/65, nos seguintes termos:
Art. 11. As despesas do SESI serão custeadas por uma contribuição
mensal das empresas das categorias econômicas da indústria, dos
transportes, das comunicações e da pesca, nos termos da lei
(...)
§ 3o A cobrança direta poderá ocorrer na hipótese de atraso ou recusa
da contribuição legal pelas empresas contribuintes, sendo facultado
em consequência, ao Serviço Social da Indústria, independentemente
de autorização do órgão arrecadador, mas com seu conhecimento,
efetivar a arrecadação por via amigável, firmando com o devedor os
competentes acordos ou por via judicial, mediante ação executiva, ou
a que, na espécie, couber (...).
Art. 49 A arrecadação das contribuições devidas ao SESI será feita
pelo instituto ou caixa de pensões e aposentadoria a que estiver filiada
a empresa contribuinte, concomitantemente com as contribuições da
previdência social.
(...)
§ 2o - Em face de circunstâncias especiais, as empresas que nelas se
encontrarem poderão recolher as suas contribuições diretamente ao
SESI, mediante autorização do Departamento Nacional, comunicada
ao órgão previdenciário competente.
No caso há convênio - Convênio para
Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais no 4642 -,
firmado entre as partes em 25 de agosto de 2011 (f. 117/22), assim
manifestando-se a legitimidade do SESI para efetuar a cobrança da
respectiva contribuição, sem qualquer intermediação da Receita Federal,
diferentemente do que sustenta a apelante.
A questão, aliás, já foi enfrentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Tributário e Processual Civil. Contribuição social devida ao SESI.
Legitimidade ativa para cobrança direta do contribuinte. Possibilidade.
Acórdão conforme o posicionamento do STJ. Súmula 83/STJ.
Recurso especial não conhecido. 1. O Tribunal estadual corretamente
ratificou a legitimidade ativa do SESI para cobrar valões relativos à
contribuição social prevista no art. 3o do Decreto-Lei 9.403/46, nos
termos do at. 49, § 2o, do regulamento aprovado pelo Decreto
57.375/95. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
pacificado no sentido de conferir legitimidade ativa à entidade do
“Sistema S” para arrecadar contribuições que lhe são devidas.
Precedentes. 3. Acórdão recorrido em sintonia com o posicionamento
do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não
conhecido.2
De outra banda, o Supremo Tribunal
Federal consolidou entendimento no sentido de que cabe à Justiça
Comum Estadual processar e julgar as causas relativas às contribuições
devidas aos serviços sociais autônomos integrantes do chamado “Sistema
S”:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”.
JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É inviável o processamento de recurso
quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do
STF. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é
competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de
causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao
chamado sistema “S”. Súmula 516 do STF. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.3
Nestes termos, a Súmula no 516 do STF:
2 REsp 1758209/SP, Min. Herman Benjamin, j. em 18.11.2018.
3 ARE AGR / SP no 966.048, Min. Edson Fachin, j. em 30.11.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual.
Dessarte, ainda que haja discussão no
mérito quanto à efetiva obrigação da apelante a recolher a contribuição
Serviço Social da Indústria (SESI), em razão da necessidade de se
verificar se a mão-de-obra foco da demanda, referente aos empregados
lotados em estabelecimentos-filiais, ostentam natureza comercial
(segundo sustenta a apelante) ou industrial (segundo a pretensão da
autora), é certo que a não há dúvida quanto à sua legitimidade para
cobrança, se for o caso.
2. Assiste razão à apelante no que
concerne ao cerceamento de defesa, já que houve manifesta supressão da
oportunidade para a realização da prova técnica pericial propugnada a f.
838/41 (prova esta também requerida pelo SESI a f. 837), de modo que
inibida de dar supedâneo à sua tese defensiva.
À evidência, a prolação de sentença antes
da efetiva oportunidade da impugnação da pretensão da autora, por meio
de análise técnica das questões suscitadas, inclusive porque a prova
pericial contábil foi expressamente requerida pela apelante ré visando a
análise quanto à natureza e caracterização dos estabelecimentos-filiais,
que segundo sustenta envolveriam lojas comerciais, com o que estaria
justificado o recolhimento das contribuições, no caso, realizadas ao
SESC/SENAC, e não ao SESI, caracteriza afronta aos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inc. LV, da
CR).
Conforme leciona Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, o princípio do contraditório impõe a condução dialética do processo.
Em outras palavras, exige que em cada passo do processo cada parte tenha a
oportunidade de apresentar suas razões ou, se for o caso, as suas provas.4
Ainda segundo Luis Gustavo Grandinetti
Castanho de Carvalho, A noção do direito de defesa é extraída do significado do
contraditório: comporta as noções de alegação e demonstração, inseparavelmente. Para
exercê-la a contento, indispensável o direito de ser informado de todos os atos
processuais, decorrência do princípio do Estado de Direito, que, ao facultar aos
cidadãos a tomada de opções, obriga-se ao dever de informar, especialmente acerca dos
direitos e das possíveis restrições a tais direitos.5
Assim, sendo indispensável a produção
de provas protestada oportunamente, havendo-se por assegurar aos
litigantes condições de apresentar suas argumentações técnicas como
forma de influir no convencimento do órgão judicial, que somente se
perfaz, dentro da dialética sob a qual se desenvolve o processo, com a
efetiva participação das partes, o julgamento antecipado da lide
caracteriza cerceamento de defesa, repercutindo na nulidade da sentença.
4 Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 66.
5 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Garantias do contraditório e da ampla defesa.
In: CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo penal e constituição: princípios
constitucionais do processo penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.143.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Posto isso, dou provimento ao recurso
para anular a sentença, determinando-se que, em primeiro grau de
jurisdição, prossiga-se na instrução do feito, ficando prejudicada a análise
dos demais argumentos deduzidos pela apelante, que revolvem o meritum
causae.
COIMBRA SCHMIDT
Relator